Tribunal: STF
Processo: ARE 1436812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Ato Administrativo – Multa – Contrato Administrativo – Descumprimento – Pretensãode nulidade do procedimento administrativo e da multa aplicada – Inadmissibilidade – Havendo comprovado descumprimentocontratual, não cabe ao Judiciário impedir a autoridade administrativa de aplicar a(s) penalidade(s) pertinente(s) - Observância aos princípios de devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa – Inexistência do alegado direito líquido e certo – Sentença denegatória mantida - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A bem da verdade, a pretensão da impetrante baseia-se na alegação de que a inexecução parcial do contrato administrativo se deu por motivos de força maior, em razão da pandemia de Covid-19.



    Pois bem.



    Ocorre que, o pregão eletrônico do qual a empresa impetrante sagou-se vencedora já ocorreu durante a pandemia da COVID-19, tendo a ata de registro de preço sido lavrada em 19/08/2020, não bastando, portanto, a simples alegação de se estar diante de uma pandemia para justificar o desequilíbrio econômicofinanceiro.



    Significa dizer que, quando do certame público, a impetrante já tinha (ou, ao menos, deveria ter) ciência da possibilidade de aumento global da demanda e, consequentemente, dos preços e eventual escassez e demora no fornecimento de insumos, especialmente considerando o objeto do contrato, qual seja, o fornecimento de luvas para o enfretamento da pandemia de covid-19.



    Assim, inexiste fato imprevisível hábil a gerar resolução contratual ou o afastamento da penalidade, posto que já era do conhecimento do impetrante a existência da pandemia e da possível ou efetiva alteração dos preços dos itens contratados.



    Ora, se a impetrante não concordava com as regras do edital, deveria tê-las impugnado no momento oportuno, todavia, não o fez.



    No mais, ressalte-se que a(s) multa(s) administrativa(s) mostra(m)-se correta(s), vale dizer, não se apresenta(m) abusiva(s) e/oudesproporcional(is), vez que em prefeita consonância com as previsões do edital e do respectivo contrato.



    Assim, havendo comprovado descumprimento contratual, não cabe ao Judiciário impedir a autoridade administrativa de aplicar a(s) penalidade(s) pertinente(s)."



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente